Tribunal: TJPA
Processo: 0001669-84.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS).1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SENTIDO DE REDIMENSIONAR A PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DO APELANTE SE INSURGE EM RELAÇÃO A PENA APLICADA ALEGANDO TER SIDO A MESMA APLICADA DESPROPORCIONALMENTE E SEM A MENOR FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. NO PRESENTE CASO, O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA AO VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTA NO ART. 59 DO CP, NA PRIMEIRA FASE, VALOROU UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, QUAL SEJA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE POR SI SÓ JÁ AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DO VERBETE DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. NA SEGUNDA FASE, MESMO HAVENDO A VIGÊNCIA DA SÚMUAL 231 DO STJ, O JUÍZO MONOCRÁTICO RECONHECEU A VALOROU 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES REDUZINDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NA TERCERIA FASE, SENDO RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO II, § 2º, DO ART. 157 DO CP (CONCURSO DE PESSOAS) TORNOU A PENA EM DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS E 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA. APLICOU POR FIM, O DISPOSTO NO ART,. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO QUE CONCERNE A DETRAÇÃO, RESTANDO A PENA A CUMPRIR EM 04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS. PENA QUE SE MANTÉM.2. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HAVENDO O RECONHECIMENTO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALINEA ?B? DO CÓDIGO PENAL, OBSEREVANDO-SE O QUANTUM DA PENA APLICADA, FICA MANTIDO O REGIME PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO. 3 - RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito lhe dar improvimento, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de novembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 09 a 16 de novembro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
PROCESSO Nº:
0001669-84.2015.814.0006
APELANTE:
STAYLEN WESLEN SOUZA DE SOUZA.
DEFENSOR:
RODRIGO VICENTE MAIA MENDES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS).
1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SENTIDO DE REDIMENSIONAR A PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DO APELANTE SE INSURGE EM RELAÇÃO A PENA APLICADA ALEGANDO TER SIDO A MESMA APLICADA DESPROPORCIONALMENTE E SEM A MENOR FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. NO PRESENTE CASO, O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA AO VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTA NO ART. 59 DO CP, NA PRIMEIRA FASE, VALOROU UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, QUAL SEJA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE POR SI SÓ JÁ AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DO VERBETE DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. NA SEGUNDA FASE, MESMO HAVENDO A VIGÊNCIA DA SÚMUAL 231 DO STJ, O JUÍZO MONOCRÁTICO RECONHECEU A VALOROU 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES REDUZINDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NA TERCERIA FASE, SENDO RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO II, § 2º, DO ART. 157 DO CP (CONCURSO DE PESSOAS) TORNOU A PENA EM DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS E 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA. APLICOU POR FIM, O DISPOSTO NO ART,. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO QUE CONCERNE A DETRAÇÃO, RESTANDO A PENA A CUMPRIR EM 04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS. PENA QUE SE MANTÉM.
2. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA REGIME MENOS GRAVOSO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HAVENDO O RECONHECIMENTO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALINEA ¿B¿ DO CÓDIGO PENAL, OBSEREVANDO-SE O
QUANTUM
DA PENA APLICADA, FICA MANTIDO O REGIME PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO.
3 - RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
lhe dar improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 09 a 16 de novembro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
PROCESSO Nº:
0001669-84.2015.814.0006
APELANTE:
STAYLEN WESLEN SOUZA DE SOUZA.
DEFENSOR:
RODRIGO VICENTE MAIA MENDES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
STAYLEN WESLEN SOUZA DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
(fls. 41/47), que o condenou à pena de
04 (quatro anos) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
SEMIABERTO
, além do pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro

(crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas).

Na
denúncia
(fls. 02-03), o representante do Ministério Público narrou:

¿(...) no dia 18 de fevereiro de 2015, por volta das 10h 20min, o denunciado Staylen Weslen Souza de Souza foi preso em flagrante por haver na companhia de outro suspeito, no Conjunto Cidade Nova III, SN 6, bairro do Coqueiro, nesta cidade de Ananindeua/PA, subtraído a bolsa tiracolo pertencente à vítima Rafaella Chistina Costa Filgueira. A vítima estava voltando para sua residência quando foi abordada por dois indivíduos e o ora Denunciado foi quem puxou a bolsa da vítima RAFAELLA e empreenderam fuga. Após a subtração da tiracolo da vítima, esta percebeu que os indivíduos estavam desarmados e saiu em perseguição aos meliantes gritando, sendo que populares também saíram em perseguição aos assaltantes.
Acionaram policiais militares que se encontravam próximo à Praça da Bíblia, que conseguiram promover a prisão do acusado Staylen, que conduzido até a Delegacia de Polícia perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva (...)¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Na
sentença
(fls. 41/47), o juiz condenou a apelante pela prática do delito capitulado no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 59/67), a defesa pugnou pela
reforma da sentença condenatória no sentido de redimensionar a pena em seu mínimo legal, assim como a mudança de regime de cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 68/70), o representante do Ministério Público se manifesta pelo
improvimento
do recurso, para que a Sentença de fls. 64/69, seja mantida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 76/78), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira .

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva análise da tese levantada pela Defesa, qual seja:
reforma da sentença condenatória no sentido de redimensionar a pena em seu mínimo legal e mudança de cumprimento de regime
.

Não há preliminares a serem analisadas.

Passo a análise da tese levantada pela Defesa.
1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SENTIDO DE REDIMENSIONAR A PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

A Defesa do Apelante se insurge contra a aplicação da pena-base aplicada pelo Juízo Monocrático que após valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal teria fixado-a desproporcionalmente, acima do mínimo legal e sem a menor fundamentação jurídica.

Não prospera e nem assiste razão ao Apelante
STAYLEN WESLEN SOUZA DE SOUZA
,

uma vez que ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Juízo Sentenciante, valorou-as conforme os ditames legais.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais e o Juízo Sentenciante valorou o vetor
consequências do crime
como desfavorável, elevando a pena-base acima do mínimo legal.

Nessa premissa, o Juízo Monocrático, aplicou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.
Guilherme de Souza Nucci, ensina que:
a motivação das decisões judiciais iniciaram nos ordenamentos medievais e posteriormente pelo direito canônico e a exigência de motivação das decisões judiciais só começaram a adquirir uma importância significativa no Estados absolutos, quando sob influência de ideias iluministas, que perceberam a necessidade de se fazer um controle disciplinar sobre a atuação dos juízes, de forma a garantir os textos legislativos votados pelos representantes do povo.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26)
Segundo MAGALHÃES FILHO
ensina:
¿constitui uma garantia política, na medida em que serve impor limites ao exercício da jurisdição no Estado democrático, exigindo que o juiz submeta à opinião pública - expressão da soberania popular - as razões que inspiram as suas decisões¿
(GOMES, Antônio Magalhães Filho. A motivação das decisões penais.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 240).

Logo, o juiz sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais o fez observando principalmente o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, o qual transcrevo
in verbis:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Sobre o caso em testilha, colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II, DO CPB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA SEREM VALORADAS COMO NEUTRAS ? MANUTENÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Resta inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da manutenção da circunstância judicial do art. 59 do CPB da culpabilidade, a qual fora valorada corretamente pelo magistrado a quo. Em que pese as reformas das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e do comportamento da vítima para a neutralidade, tal fato, por si só, não é suficiente para fazer alterar a pena-base imposta pelo Juízo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante.
Frisa-se que o magistrado está apto a exasperar a pena-base quando reconhecer a existência de circunstância judicial valorada negativamente, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Destarte, deve ser mantida a pena-base imposta ao apelante sem qualquer retoque
. Nas demais fases, nada há o que se considerar, pelo que deve ser mantida a reprimenda corporal definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.03209516-22, 194.060, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

É o entendimento das Súmulas nº 17 e 23 do TJEPA, conforme transcrito
n verbis:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Na segunda fase, mesmo estando em vigência a Súmula nº 231 do STJ, o Magistrado Sentenciante, reconheceu as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, do Código Penal e aplicou-as, atenuando a pena para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo Sentenciante, reconheceu uma causa de aumento, prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal no que concerne ao concurso de pessoas e elevou a pena em 1/3, tornando-a em definitiva em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Por fim, reconheceu o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, no que diz respeito a detração e diminuiu o tempo em que o Apelante ficou preso antes da prolação do decreto condenatório, ou seja 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, restando a pena a cumprir em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias, sendo fixado o regime de início de cumprimento da pena o SEMIABERTO.

Logo, não há qualquer reparação a ser feita em relação a aplicação da pena-base e da pena em definitiva.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA REGIME MENOS GRAVOSO.

Não prospera o requerido pela Defesa do Apelante, como melhor se justifica.

A tese de reforma da sentença arguida pela Defesa do Apelante não teve guarida, estando a mesma dentro dos ditames jurídicos e processuais legais.

Por conseguinte, o resultado da sanção penal a qual o réu sofre em decorrência de qualquer condenação penal deve sofrer reprimenda equivalente e proporcional a qual nosso ordenamento jurídico impondo regimes diversos para início de cumprimento dessa mesma sanção.

No caso em testilha, o Apelante foi condenado a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porém em observância ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com alteração dada pela Lei nº 11.719/2008, que autoriza a detração do tempo de prisão provisória, o Juízo Sentenciante detratou 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, restando ao Apelante o cumprimento de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias a serem cumpridos em regime SEMIABERTO.

Ou seja, o artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal ensina:
Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] omissis
§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.
[...] omissis
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifesta:
¿(...)A fixação do regime inicialmente semiaberto ao apelante apresenta-se fundamentada de forma idônea, considerando que inexiste razão para a modificação do regime fixado na R. Sentença, em virtude da ausência das conjecturas determinados na Lei para fazer jus a regime inicial mais ameno, justificando a imposição do regime semiaberto (...)¿
fl. 78

Nessa esteira de raciocínio, não há como dar guarida ao pleito requerido pela Defesa do Apelante, não prosperando, por conseguinte a tese levantada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, após análise acurada dos autos e parecer do Ministério Público estadual,
conheço do recurso,
e, no mérito lhe dou
improvimento,
mantendo a pena prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém/PA, de fls. 64/69
in totum.

É como voto
.

Belém/PA, de 09 a 16 de novembro de 2020.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora